Tribunal: TJDFT
Processo: 0715169-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Tutela de urgência cautelar antecedente. Conversão ex officio em produção antecipada de provas. Modificação indevida. Princípios da congruência. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito após indeferir o aditamento à petição inicial, sob o fundamento de que este contrariaria o rito da produção antecipada de provas, não obstante o apelante haver proposto tutela cautelar de urgência antecedente."
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a atuação do juízo de origem ao, de ofício e sem prévia oitiva das partes, convolar a natureza jurídica da ação de tutela cautelar antecedente em produção antecipada de provas.
III. Razões de decidir
3. A tutela cautelar antecedente, prevista nos arts. 305 a 310 do CPC, possui rito próprio, que admite a formulação posterior de pedido principal, mediante aditamento à inicial, dentro do prazo legal.
4. A requalificação da ação, de ofício e à revelia do contraditório, viola o princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, e da cooperação (art. 6o do CPC).
5. O indeferimento do aditamento à petição inicial, com fundamento na indevida conversão do rito processual, impediu o autor de formular seus pedidos principais, caracterizando cerceamento de defesa e afronta ao direito de ação e à tutela jurisdicional efetiva (CF/1988, art. 5o, XXXV).
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "O juiz não pode, de ofício e sem oportunizar contraditório, alterar o rito ou a natureza da demanda legalmente eleito pela parte, sob pena de violar os princípios da congruência, da cooperação e do devido processo legal."
______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 6o, 139, I, 305 a 310, 381 a 383, 329, II, e 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.343.299/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024.